Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-61.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801624-61.2024.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUCURUI

APELADO: N R PEREIRA COMERCIO DE AGUA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801624-61.2024.8.14.0061

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

APELADO: N R PEREIRA COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
N R PEREIRA COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI
. A execução fundou-se no inadimplemento de contrato administrativo destinado ao fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar, instruída com notas fiscais e comprovantes de entrega assinados por servidores públicos. O apelante sustenta a falta de prova de entrega integral e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (a) se o conjunto documental (contrato, notas fiscais e comprovantes de recebimento) constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível contra a Fazenda Pública; e (b) se o Município logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente quanto à alegada falta de entrega de mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato administrativo, quando acompanhado de notas fiscais e, primordialmente, de comprovantes de recebimento devidamente atestados por servidores da Administração Pública, configura título executivo extrajudicial apto a embasar a ação executiva, nos termos do art. 784, inciso II, do CPC.

4. Cabia ao Município o ônus de provar a irregularidade na entrega dos produtos ou o pagamento do débito, conforme o art. 373, inciso II, do CPC. Alegações genéricas de inconsistências em relatórios internos não apresentados aos autos não possuem o condão de afastar a presunção de legitimidade dos comprovantes de entrega assinados.

5. A recusa injustificada ao pagamento de mercadorias efetivamente entregues e incorporadas ao patrimônio público configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil e rechaçado pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. O contrato administrativo acompanhado de notas fiscais e recibos de entrega assinados por agente público constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

2. A alegação de não recebimento de mercadorias deve ser comprovada de forma inequívoca pelo ente público, sob pena de prevalecer a prova documental de entrega e configurar enriquecimento sem causa do Estado.

Referências:
CPC, arts. 373, II, 784, II; CC, art. 884; Precedentes: TJPA, Apelação Cível nº 0835464-26.2021.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0828528-82.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ente municipal em face de
N R PEREIRA COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI
, nos seguintes termos (ID 33078302):

“(...) DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, mantendo-se hígido o título executivo extrajudicial apresentado por N R PEREIRA COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI. Em consequência, CONDENO o ente público ao pagamento do valor de R$ 31.704,72 (trinta e um mil, setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos), o qual deverá ser atualizado monetariamente na fase de cumprimento de sentença, conforme os índices estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com correção monetária e juros legais aplicáveis ao caso. CONDENO ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

A lide originária consiste em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela empresa apelada, objetivando a satisfação de crédito no valor de
R$ 33.215,97
(trinta e três mil, duzentos e quinze reais e noventa e sete centavos). A pretensão executiva ampara-se no inadimplemento do
Contrato Administrativo nº 20230073
(id 33078278), decorrente do Pregão Eletrônico nº 8-2023-006 (id 33078279), cujo objeto era o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino.

Em sede de embargos à execução, o
Município de Tucuruí
Alegou que o valor exequendo seria excessivo, sustentando que parte dos produtos, especificamente leite em pó integral e açúcar cristal, não teria sido integralmente entregue. Afirmou que, com base em relatórios internos do almoxarifado,
o montante incontroverso seria de R$ 23.185,76
, pleiteando a redução da execução e a realização de perícia contábil.

A exequente apresentou impugnação aos embargos, reforçando que a inicial da execução foi devidamente instruída com o contrato administrativo, notas fiscais (id 33078281) e, fundamentalmente, comprovantes de entrega assinados por servidores responsáveis pelo recebimento das mercadorias (id 33078281, Pág. 08/11 e 33078282 - Pág. 1). Salientou que o Município não colacionou qualquer documento capaz de infirmar o atesto de recebimento, caracterizando a defesa como genérica.

Ao sentenciar (ID 33078301) o feito, o magistrado de primeiro grau fundamentou que a exequente apresentou farto conjunto probatório da higidez do título, enquanto o embargante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Concluiu que a recusa ao pagamento configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, mantendo o título executivo no valor histórico de R$ 31.704,72, a ser atualizado.

Inconformado, o
Município de Tucuruí
interpôs apelação (ID 33078303), reiterando as teses de falha na comprovação da entrega integral das mercadorias e erro nos cálculos de correção monetária e juros. Sustentou que a execução deveria prosseguir apenas sobre a parte tida como incontroversa.

Em contrarrazões (ID 33078304), a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, destacando a liquidez e certeza do título e a ausência de provas das alegações recursais.

A
Procuradoria de Justiça Cível
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando que o Ente Público não pode se valer da própria torpeza para eximir-se do dever de pagar por serviços comprovadamente prestados (ID 35092148).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso de apelação deve ser conhecido. Passo à análise do mérito.

II. Mérito

O ponto central da controvérsia reside na validade do título executivo extrajudicial que ampara a execução promovida pela apelada contra o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

O ordenamento processual civil brasileiro é claro ao listar as hipóteses que configuram títulos executivos extrajudiciais.

O artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor possui força executiva. No âmbito das relações com a Administração Pública, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o
contrato administrativo
, devidamente acompanhado de notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços, reveste-se dos atributos de
liquidez, certeza e exigibilidade
necessários para o rito executivo.

No caso sub examine, a exequente instruiu a inicial com documentação robusta, compreendendo o
Contrato Administrativo nº 20230073
, notas fiscais detalhadas e, ponto determinante para a lide, as
notas de entrega
assinadas por servidores municipais devidamente identificados como responsáveis pelo recebimento (id 33078281, Pág. 08/11 e 33078282 - Pág. 1). Tais documentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos inerentes aos atos administrativos em geral.

A assinatura de um servidor público em um canhoto de nota fiscal ou recibo de entrega não é mera formalidade burocrática
; representa o atesto da Administração Pública de que a obrigação do particular foi cumprida e que os bens foram incorporados ao patrimônio ou consumo do ente estatal
. Uma vez aperfeiçoada essa etapa de liquidação da despesa pública, nasce para o ente político o dever inarredável de contraprestação financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é uníssona em reconhecer a higidez de títulos dessa natureza para instruir processos executivos contra a Fazenda Pública:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu a validade de título executivo extrajudicial fundado em nota de empenho e determinou o pagamento de materiais médicos hospitalares entregues à administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução contra a Fazenda Pública; (ii) se houve comprovação suficiente da entrega dos bens objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e atesto de recebimento, como título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4.
A execução foi instruída com nota de empenho nº 3014/2018 assinada pelas autoridades competentes. Além disto,
há comprovação da entrega dos produtos, conforme notas fiscais com o atesto de recebimento não impugnado de forma específica pelo apelante.

5.
Estando comprovada a validade do título executivo, bem como a efetiva prestação de serviços, deve ser mantida a sentença de procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Desembargadora Relatora (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828528-82.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025)

Dessa forma, verifica-se que o título apresentado preenche todos os requisitos do artigo 783 do CPC. A certeza decorre da existência da obrigação pactuada no contrato administrativo; a liquidez está estampada nos valores nominais das notas fiscais atestadas; e a exigibilidade advém do inadimplemento municipal após o transcurso do prazo de pagamento.

Não prospera a tentativa do apelante de descaracterizar a natureza executiva do título sob o argumento de "falhas na comprovação". A prova documental apresentada pela apelada é precisa e individualizada, permitindo a exata compreensão do objeto entregue e do valor devido. Portanto, a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer a manutenção da via executiva, afastando as alegações de nulidade ou incerteza do título.

Ônus da prova e alegações genéricas.

Superada a análise da higidez do título, impõe-se o exame da distribuição do ônus probatório e da consistência das alegações trazidas pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

No sistema processual civil brasileiro, a regra de julgamento insculpida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu — ou ao embargante, na ação incidental de embargos à execução — a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, o apelante fundou sua insurgência na suposta ausência de entrega integral das mercadorias, alegando que o ente público teria recebido quantidades inferiores de leite em pó integral e açúcar cristal em relação ao que fora faturado. Todavia, observa-se que tais alegações permaneceram no campo das suposições genéricas
, desprovidas de qualquer substrato probatório mínimo capaz de infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados
pela exequente.

O Município embargante limitou-se a mencionar a existência de
"relatórios de controle do almoxarifado"
, contudo,
não colacionou tais documentos aos autos
nem requereu a produção de provas específicas que pudessem sustentar sua tese.

A jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal da Cidadania, consolidou o entendimento de que a alegação de falta de entrega de mercadorias, quando confrontada com recibos de recebimento assinados por agentes públicos, exige prova robusta e inequívoca do devedor, não sendo admitida a mera impugnação desacompanhada de elementos materiais concretos. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. VERACIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO EMBARGANTE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser
"ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja,

o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo
(arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC)" (RESP 844.191/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe de 14/06/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.798.163/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

O contraste entre a inércia probatória do ente municipal e o farto acervo documental da apelada é manifesto. Enquanto o Município se manteve no plano retórico, a empresa exequente apresentou as notas fiscais correspondentes às entregas e, fundamentalmente, as
notas de entrega devidamente assinadas
por funcionários da municipalidade responsáveis pelo recebimento.

Ademais, surge um elemento de convicção insuperável contra a tese recursal: a apelada colacionou extratos de liquidação extraídos do próprio
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Tucuruí
, sob o ID 33078300. Referidos documentos demonstram que as despesas objeto da execução foram regularmente
liquidadas
pela Administração Pública Municipal. Ora, nos termos da Lei nº 4.320/1964, a
liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
, o que pressupõe, obrigatoriamente,
o atesto do recebimento do material
ou da prestação do serviço.

Portanto, o próprio Município, em sua esfera administrativa interna, reconheceu a entrega das mercadorias ao processar a liquidação das notas fiscais. Admitir a tese de "falha na comprovação" neste estágio processual significaria ignorar o comportamento contraditório do próprio ente público, que liquida a despesa administrativamente mas nega o recebimento do bem em juízo para furtar-se ao pagamento.

Dessa forma, resta evidente que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do CPC. A ausência de provas robustas por parte do devedor, aliada ao reconhecimento administrativo da dívida via liquidação e à existência de recibos assinados, impõe a rejeição definitiva das alegações de excesso ou falta de entrega, mantendo-se a procedência da pretensão executiva conforme decidido pelo juízo de piso.

Vedação ao enriquecimento Ilícito

A recusa do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
em proceder ao pagamento das mercadorias comprovadamente entregues e liquidadas em sua esfera administrativa afronta os pilares da moralidade pública e da boa-fé objetiva, pilares estes que devem reger a atuação de qualquer gestor. Não se admite que a Administração Pública, após deflagrar processo licitatório e firmar o
Contrato Administrativo nº 20230073
, beneficie-se da entrega de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar sem honrar a contraprestação pecuniária correspondente.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do artigo 884 do Código Civil, veda expressamente o enriquecimento sem causa. No âmbito do Direito Administrativo, tal princípio ganha contornos ainda mais rígidos, pois o Estado não pode se valer de sua posição de supremacia ou de eventuais irregularidades formais internas para obter vantagem indevida à custa do patrimônio do particular que cumpriu sua obrigação de boa-fé.

No caso sub examine, a incorporação dos produtos (leite em pó, açúcar, azeite de dendê, entre outros) ao serviço público municipal é fato incontroverso, amparado por farta prova documental. Permitir que o Ente Público retenha o pagamento após o consumo ou destinação das mercadorias configuraria confisco indireto e locupletamento ilícito do Erário, conduta que o Superior Tribunal de Justiça repudia de forma veemente.

Mesmo diante de eventuais vícios no contrato ou na execução, a efetiva prestação do serviço obriga o Ente Público ao pagamento, sob pena de violação ao postulado da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

No presente processo, a situação é ainda mais grave, pois sequer houve prova de irregularidade por parte da contratada, havendo apenas a tentativa imotivada do Município de se esquivar de uma dívida regularmente constituída.

A manutenção da sentença, portanto, é medida de justiça que prestigia a lisura nas relações contratuais administrativas e impede que a máquina pública se torne instrumento de prejuízo ao particular que, cumprindo o seu mister, forneceu os insumos necessários para a manutenção da educação básica no município.

No que tange à atualização do débito, a sentença recorrida determinou corretamente que os valores fossem atualizados na fase de cumprimento de sentença, observando-se os índices legais aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública e as diretrizes da
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Com a promulgação da referida Emenda Constitucional, em 9 de dezembro de 2021, houve a unificação do índice de atualização monetária e de juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza do débito. O artigo 3º da EC nº 113/2021 estabelece que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deve incidir uma única vez, acumulada mensalmente, englobando tanto a recomposição do valor da moeda quanto a compensação pela mora.

Considerando que as notas fiscais objeto desta execução possuem datas de emissão e vencimento em 2023 — portanto, em período posterior à vigência da nova regra constitucional —, a aplicação da
Taxa SELIC
como índice exclusivo é imperativa, vedada a cumulação com qualquer outro indexador de correção monetária ou juros de mora de 1% ao mês, a fim de evitar o indesejado
bis in idem
.

Dessa forma, os cálculos apresentados pela apelada na inicial executiva, que indicavam o valor de R$ 33.215,97 atualizado até março de 2024, deverão ser adequados aos parâmetros definidos na sentença e confirmados neste voto, garantindo-se que a satisfação do crédito ocorra com estrita observância ao regime constitucional vigente, mantendo-se os parâmetros fixados pelo juízo de origem quanto ao termo inicial de incidência.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026